Tribunal: TJPA
Processo: 0810476-16.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810476-16.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: HELENILDE ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADA. FGTS ORIUNDO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face de
helenilde almeida dos santos
, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
, movido contra Decisão Monocrática, proferida por esta Desembargadora Relatora, que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Em síntese, a autora
HELENILDE ALMEIDA DOS SANTOS
ajuizou Ação de Cobrança de FGTS em face do
Município de Parauapebas,
alegando ter sido contratada temporariamente pelo município réu, por este motivo, o contrato deveria ser declarado nulo gerando a autora o direito ao recebimento de FGTS.

Em sentença, foi julgado procedente a Ação, sendo o Município condenado a pagar a autora valores referentes à FGTS, observado a prescrição quinquenal.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, pugnando pela reforma da decisão de 1º Grau, para julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

Vieram-me conclusos os autos.

Em Decisão Monocrática houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, o Município de Parauapebas interpôs o presente Agravo Interno, alegando em suas razões recursais que deve ser determinada a suspensão do feito, com fundamento na ADI nº 5090/DF, que versa sobre aplicação da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária em verbas de FGTS, defendendo que deve ser aplicado no caso a TR como índice de correção monetária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.614.874/SC – TEMA 731, até a solução da controvérsia pelo STF.

Assim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática, para determinar a aplicação da TR como índice de correção para as condenações ao pagamento do FGTS em face da fazenda pública.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno em Apelação Cível e passo a apreciá-lo, sob os seguintes fundamentos.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão recorrida.

Pois bem,
no que tange a matéria discutida na ADI 5090 do STF,
vale destacar trecho da decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, na qual o Min. Luís Roberto Barroso deferiu a cautelar, nos seguintes termos:

“
Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre
a rentabilidade do FGTS
ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019
,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”
.
(grifei)

Analisando a decisão da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial. Em outras palavras, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública.

Sendo assim, inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

Nesses casos, os
consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA NA ADI N° 5.090/DF (RENTABILIDADE DO FGTS DEPOSITADO). AFASTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A QUESTÃO DEBATIDA NA PRESENTE DEMANDA (CONSTITUIÇÃO DE DIREITO À FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA). NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 905 STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser determinado o sobrestamento da ação de cobrança e se deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária.

2.

Arguição de violação a decisão proferida na ADI n° 5.090/DF. A referida decisão,

proferida pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso,

determinou a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR). Ausência de identidade do julgado (rentabilidade do FGTS já depositado na Caixa Econômica Federal) com a questão debatida na presente demanda (constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta).

3. No que tange ao índice de correção a ser utilizado na presente demanda, deve ser mantida a aplicação do IPCA, em conformidade com o tema 905 do STJ, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público. Precedentes deste E. Tribunal.
(Grifado)

4. Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade
.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Processo nº
0812080-12.2019.8.14.0040
, julgado: 03/10/2022, publicado: 06/12/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENÁRIA. REJEITADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO RESP 1.495.146 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTA PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
Preliminar de sobrestamento da matéria rejeitada, vez que o índice de correção monetária incide sobre a matéria como questão incidental, não sendo alcançado pelo sobrestamento da ADI 5090/DF;

III-
Prejudicial de Prescrição Bienal. De fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.

IV-
É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual com a Administração Pública;

V-
In casu
, deve ser utilizado como índice de correção monetária os termos fixados no Tema 905 do STJ Resp 1.495.146;

VI-

Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
nos moldes da fundamentação lançada. (grifado)
(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº
0800597-48.2020.8.14.0040, julgamento: 21/11/2022, publicado: 06/12/2022)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024